Tribunal: TJDFT
Processo: 0747989-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0747989-86.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): NÚBIA LINOS DE MATOS Agravado(s): BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Tendo em vista a renúncia do mandato pelo advogado da causa (ID 54516035), devidamente comunicada à constituinte (ID 54516038), intime-se a parte agravante para que regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;